Tribunal: TJMT
Processo: 1002188-20.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002188-20.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[I. G. FERREIRA - CNPJ: 13.231.541/0001-72 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), IRMA GOMES FERREIRA - CPF: 503.893.861-20 (RECORRENTE), HYPERLOCAL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 18.285.421/0001-71 (RECORRIDO), BRUNA SINISGALLI - CPF: 372.315.338-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1.

Recurso Inominado interposto por HYPERLOCAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação proposta por pessoa jurídica contratante de seus serviços digitais, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 766,40 por danos materiais, em razão de cobranças indevidas em contrato de gestão digital.

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar a legitimidade das cobranças efetuadas pela recorrente, inclusive quanto ao número de usuários contratados e à renovação automática; (iii) determinar a existência e o valor devido a título de danos morais e materiais.

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, com base na teoria finalista mitigada, dada a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da recorrida, mesmo sendo pessoa jurídica e utilizando os serviços no exercício de sua atividade econômica.

4.

A recorrente não comprova de forma inequívoca que a recorrida contratou plano com até vinte profissionais, tampouco apresenta documentação formal que demonstre ciência da contratante quanto à alteração de valores.

5.

Configura-se cobrança indevida a exigência de valores no período ainda abrangido por contrato anual anterior, cuja vigência se estendia até novembro de 2023, sem justificativa válida para o reajuste aplicado.

6.

A cláusula de renovação automática, por si só, não exime a prestadora do dever de informar de forma clara e adequada sobre valores, reajustes e prazos contratuais, especialmente diante de aumentos substanciais.

7.

Os danos materiais são mantidos no valor de R$ 766,40, correspondentes à diferença indevidamente cobrada, diante da ausência de prova da legitimidade da cobrança por parte da recorrente.

8.

A cobrança de valores não pactuados, com impacto financeiro e exigência de mobilização de recursos da parte recorrida, caracteriza dano moral indenizável, ainda que mitigado em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

A indenização por danos morais é reduzida para R$ 3.000,00, valor considerado suficiente à compensação do abalo e à função pedagógica da medida.

10. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa HYPERLOCAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, e R$ 766,40 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos) por danos materiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025